Tribunal: TJES
Processo: 5021743-32.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021743-32.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CMR PROMOTORA DE VENDAS LTDA e outros (4)
RECORRIDO: JOSE DA PENHA FERREIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021743-32.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CMR PROMOTORA DE VENDAS LTDA, CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, BANCO PAN S.A., BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JOSÉ DA PENHA FERREIRA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE AÇÃO DE DECLARAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA EM QUE A PARTE AUTORA AFIRMOU SER TITULAR DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL, TENDO CONTRATADO JUNTO À REQUERIDA BANCO OLE, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Nº 315149608. ALEGOU TER RECEBIDO PROPOSTA DA REQUERIDA CMR PROMOTORA VIA TELEFONE, SENDO OFERTADO SUPOSTAS “MELHORES CONDIÇÕES” PARA O EMPRÉSTIMO QUE HAVIA CONTRATADO. INFORMA QUE COMPARECEU AO ESCRITÓRIO DA RÉ CMR PROMOTORA E ACEITOU A PROPOSTA OFERECIDA. APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO OS DESCONTOS MENSAIS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMEÇARAM ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 171787203, E FORAM DEPOSITADOS VALORES MENSAIS DE R$651,89 POR UM PERÍODO NÃO ESPECIFICADO, MAS QUE OS MESMOS JÁ CESSARAM. SUSTENTOU QUE, HOUVE NOVO CONTATO TELEFÔNICO OFERECENDO UM SUPOSTO BÔNUS, O QUE NOVAMENTE FOI ACEITO PELA PARTE AUTORA, NO ENTANTO, DESTA VEZ O CONTRATO FOI ASSINADO COM A RÉ CRF CONSULTORIA, DANDO ORIGEM A UMA NOVA CONTRATAÇÃO CONSIGNADA DE Nº 350501027-6, COM DESCONTOS MENSAIS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. DIANTE DA NOVA CONTRATAÇÃO, TAMBÉM FORAM DEPOSITADOS VALORES MENSAIS EM SUA CONTA EM PERÍODO NÃO ESPECIFICADO, MAS QUE OS MESMOS JÁ CESSARAM. RELATOU AINDA QUE, SOMENTE APÓS A INTERRUPÇÃO DOS DEPÓSITOS PERCEBEU ESTAR DIANTE DE UM SUPOSTO GOLPE. ADUZIU, QUE AS CONTRATAÇÕES REALIZADAS SUPOSTAMENTE DESTOAM DA PROMESSA INICIAL E QUE O TOTAL DOS DESCONTOS MENSAIS REALIZADOS EM SEU BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO SOMAM O VALOR DE R$ 1.046,88. PUGNA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, PELA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTES AOS CONTRATOS Nº 350501027-6 E 171787203. NO MÉRITO REQUEREU A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS, RESTITUIÇÃO DOS VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EM PETIÇÃO A PARTE AUTORA INFORMA A DESTINAÇÃO DADA AOS VALORES CREDITADOS EM SUA CONTA; EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE Nº 350501027-6 NO VALOR DE R$16.167,27, REALIZOU A TRANSFERÊNCIA DO VALOR DE R$14.597,49 PARA À REQUERIDA CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, NO ENTANTO AFIRMA TER USUFRUÍDO DO SALDO REMANESCENTE DE R$1.569,78; EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE Nº 171787203 NO VALOR DE R$22.864,68, A AUTORA AFIRMA QUE REALIZOU A TRANSFERÊNCIA DO VALOR DE R$20.578,18 PARA À REQUERIDA CMR PROMOTORA DE VENDAS EIRELI, AFIRMANDO NOVAMENTE TER USUFRUÍDO DO SALDO REMANESCENTE DE R$2.286,47.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO BANCO OLÉ SUSCITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO ALEGA A LICITUDE DO CONTRATO REALIZADO, SENDO AS COBRANÇAS E DESCONTOS EFETUADOS LEGÍTIMOS E REGULARES. REQUEREU PEDIDO CONTRAPOSTO. EM CONTESTAÇÃO O REQUERIDO BANCO PAN SUSCITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NO MÉRITO ALEGA A LICITUDE DO CONTRATO REALIZADO. REQUEREU PEDIDO CONTRAPOSTO. EM PETIÇÃO DE ID 37624773 A PARTE AUTORA REQUEREU A DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO AS RÉS CMR PROMOTORA DE VENDAS EIRELI E CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, O QUAL FOI DEFERIDO PELO JUÍZO NO ID 37769829.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Ante o exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor para: Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, referente aos contratos nº 350501027-6 e nº 171787203; Condenar as rés a restituírem a parte autora os valores já descontados, a título de dano material, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação, podendo o requerido Banco Pan deduzir o valor de R$ 1.569,78 e o Réu Banco Ole deduzir o valor de R$2.286,47; Condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.”. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO REQUERIDO.
EM SÍNTESE, O RECORRENTE ADUZ A NECESSIDADE DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS, EM DOBRO, BEM COMO A MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS E NULIDADE DO CONTRATO.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
6)( MÉRITO RECURSAL.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS RESIDE EM AFERIR A LEGALIDADE OU NÃO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS PERANTE OS REQUERIDOS. EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DA RECORRENTE, ENTENDO QUE A SUA TESE NÃO MERECE PROSPERAR. A PARTE AUTORA ASSEVERA QUE FOI INDUZIDA A ERRO E, POR ESSA RAZÃO, NÃO HÁ VALIDADE NO NEGÓCIO JURÍDICO PACTUADO. A PARTE AUTORA ADUZIU QUE ACREDITOU QUE A PROPOSTA TRATAVA-SE DE “PROPOSTA DE DIMINUIÇÃO DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO” QUE HAVIA CONTRATADO INICIALMENTE. SENDO ASSIM, AFIRMOU QUE HOUVE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO E EXIGÊNCIA DE PRESTAÇÕES ABUSIVAS E DESPROPORCIONAIS, BENEFICIANDO-SE AS REQUERIDAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE REQUERENTE. NESSE SENTIDO, A FIM DE REFUTAR A ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA, VEJO QUE OS REQUERIDOS NÃO APRESENTARAM NENHUMA COMPROVAÇÃO DE QUE TENHA CIENTIFICADO E PRESTADO AS DEVIDAS INFORMAÇÕES AO AUTOR DE FORMA CLARA DE QUE OS DESCONTOS REALIZADOS EM SEU BENEFÍCIO SE TRATAVAM DE NOVOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. PARTINDO DESTAS PREMISSAS, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE, COM A CONSEQUENTE NULIDADE DOS EMPRÉSTIMOS Nº 350501027-6 E Nº 171787203, DEVENDO AS PARTES SEREM RECONDUZIDAS AO ESTADO ANTERIOR, COM A ABSTENÇÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA PARTE AUTORA, ASSIM COMO A RESTITUIÇÃO DE TODO O MONTANTE DESCONTADO DO REQUERENTE. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA PARTE RECORRENTE COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. PARA ALÉM DISSO, NO CASO EM QUESTÃO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. NESTA TOADA, SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (8)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)